Tribunal: TJMT
Processo: 0003455-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003455-66.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (APELANTE), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (ADVOGADO), MARINES FELIPPE DE OLIVEIRA - CPF: 460.326.571-91 (APELADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), HELIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 453.656.281-87 (APELADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (APELANTE), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (APELANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (APELADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (APELADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (APELADO), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (ADVOGADO), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (APELADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (APELADO), HELIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 453.656.281-87 (APELANTE), MARINES FELIPPE DE OLIVEIRA - CPF: 460.326.571-91 (APELANTE), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), MARINES FELIPPE DE OLIVEIRA - CPF: 460.326.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 453.656.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1.
Sem prejuízo da extinção do processo sem julgamento de mérito, mas em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.

2. Até porque, a parte contrária foi citada e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, de maneira que a extinção do feito, ainda que sem julgamento do mérito, não obsta a condenação da parte exequente ao pagamento da verba sucumbencial ao advogado da parte contrária, a teor do que dispõe o art. 85, §§ 1o, do CPC.

3.
Todavia, não existindo valor dado à causa, tampouco condenação e/ou proveito econômico obtido, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no §8o, do art. 85, do CPC.

4. Entretanto, é notório que para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

5. Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR, IRAJÁ REZENDE DE LACERDA, LEANDRO FACCHIN ROCHA
e
SCARLET BRENDA DE MEDEIROS,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento Provisório de Honorários Sucumbenciais no. 0003455-66.2020.8.11.0041, ajuizada por
MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO,
revogou a decisão que admitiu o processamento do cumprimento provisório de sentença, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito o presente feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC (ID 154712793).

Empós, ambas as partes opuseram embargos de declaração, sendo que os opostos pelos executados HÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA e MARINÊS FELIPPE DE OLIVEIRA, foram acolhidos tão somente para determinar desde já a expedição de alvará em favor dos embargantes, enquanto que os opostos pela exequente MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO foram rejeitados (ID 154713507).

Irresignados, os advogados dos executados, ora apelantes, afirmam que, o art. 85, §1o, do CPC, é bem claro ao dispor que os honorários advocatícios serão devidos na fase de cumprimento de sentença, independentemente de sua natureza provisória, devendo observar os percentuais previstos no §2o.

Destacam que, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados foi verdadeiramente acolhida, pois embora o Juiz
a quo
entenda ter decidido de ofício, a matéria de defesa foi exposta pelos Executados, por intermédio dos advogados ora apelantes, onde pontuaram pela existência do recurso de apelação e embargos de declaração pendentes de julgamento, o que obstaria a fase executiva.

Sustentam que, é imprescindível a observância do Princípio de Causalidade, uma vez que, mesmo ciente da existência de recurso de apelação com efeito suspensivo ope legis, a advogada exequente deu início ao cumprimento de sentença, impondo aos Executados a necessidade de apresentar a respectiva defesa nos autos, inclusive, havendo bloqueio de valores em conta, o que sobreleva ainda mais os graves prejuízos sofridos (ID 154713511).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 154713521).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas a irresignação merece prosperar.

Isso porque, sem prejuízo da extinção do processo sem julgamento de mérito, mas em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Até porque, a parte contrária foi citada e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, de maneira que a extinção do feito, ainda que sem julgamento do mérito, não obsta a condenação da parte exequente ao pagamento das verba sucumbencial ao advogado da parte contrária.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 85, §§ 1o, do CPC.
Verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório
ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Quanto à matéria, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao comentarem o artigo acima destacado, prelecionam que:

“
4. Honorários, Cumprimento de Sentença e Execução
.
Também na fase de cumprimento de sentença condenatória cabe a condenação em honorários, impugnado ou não o título executivo
(art. 85, §1o, CPC). [...]. No incidente processual de objeção de executividade, também conhecida como exceção de pré-executividade, cabe condenação em honorários advocatícios (art. 85, §1o, CPC). Pouco importa se a objeção foi alegada em fase de cumprimento de sentença ou em processo autônomo de execução forçada.
Em ambos os casos há trabalho advocatício e este deve ser remunerado
. [...]. A fixação da verba honorária nesses casos deverá se dar de acordo coma apreciação equitativa do órgão judicial, consoante os critérios do §2o, do art. 85, CPC.”
(Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel.
Código de Processo Civil Comentado.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 233/234).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROL DOS ADVOGADOS DA EXECUTADA. JULGAMENTOS PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em caso de extinção do cumprimento provisório de sentença, é cabível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da parte executada, mesmo na hipótese de perda do objeto pela modificação da sentença exequenda
. Inteligência dos art. 85, §§ 1o e 10, do Código de Processo Civil (CPC). Há julgamentos precedentes no mesmo sentido. APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, §8o, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL (CPC). APLICAÇÃO DO §2o DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL QUE IMPORTARIA EM VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DA DEMANDA. Conquanto reconhecido o cabimento de fixação de honorários advocatícios pela extinção do cumprimento provisório de sentença, devem ser fixados em valor determinado, por equidade. Por isonomia, quando puder resultar em valor excessivo e desproporcional à complexidade da causa, deve-se também aplicar a razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários. Precedentes jurisprudenciais.
(TJSP; Apelação Cível 0059613-15.2018.8.26.0100; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021).

Assim, no que diz respeito aos honorários advocatícios tem-se que deve ser fixado de acordo com os critérios legais, senão vejamos o que dispõe o art. 85, §2o, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, ao ajuizar a demanda, a exequente/apelada deixou de dar valor à causa, questão não questionada pela parte contrária e, tampouco, dirimida pelo juízo de origem, o que reflete, inclusive, na ausência de recolhimento de custas e despesas processuais naquele grau de jurisdição.

Nesse contexto, não existindo valor dado à causa, tampouco condenação e/ou proveito econômico obtido, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no §8o, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Com efeito, no caso, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceituam as normas acima transcritas, uma vez que, repisa-se, não foi atribuído valor á causa, não há condenação e não há como aferir o proveito econômico.

Entretanto, é notório que para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155) .

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155).

Logo, diante de todo contexto, vejo que a matéria em questão, não demonstra tamanha complexidade.

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar a verba honorária em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do §8o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023